Tribunal: TJES
Processo: 5004994-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004994-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEMERSON MONTEIRO DUTRA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando a soltura do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) determinar se há desproporcionalidade da prisão diante de eventual regime menos gravoso em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas.

4. A decisão que decretou e manteve a custódia está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a presença de rádio comunicador, indicando possível atuação em organização criminosa.

5. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

8. A análise aprofundada sobre autoria, eventual aplicação de tráfico privilegiado ou regime inicial de pena é inviável na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas com significativa apreensão de entorpecentes. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável quando insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Alegações de desproporcionalidade fundadas em hipóteses futuras de condenação não são aptas a afastar a prisão preventiva em
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004994-79.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
GEMERSON MONTEIRO DUTRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
GEMERSON MONTEIRO DUTRA
contra suposto ato coator do
Juízo
da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que, nos autos do processo nº 5028253-04.2025.8.08.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes e possuindo residência fixa; e
(iii)
que a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional, visto que, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria, fatalmente, diverso e menos gravoso do que o regime fechado.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18825098.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 19027090.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19107760, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem (id 83757578, do processo de referência).

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em sede de Audiência de Custódia, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, em virtude da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. Senão vejamos trecho do r.
decisum
:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que o contexto de investigação apresentado pela Autoridade Policial, quando confrontado com a expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos: (44 bucha de maconha, 39 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 15 unidade de PAC e 06 buchas de skank), além de rádio comunicador, demonstrando fortes indícios de seu envolvimento no tráfico de drogas e, provavelmente, em organização criminosa local, assim, diante da demonstrada periculosidade concreta do autuado, está configurada a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 83862681, do processo de referência)

Ao manter a custódia preventiva, o Magistrado de origem demonstrou a necessidade da garantia da ordem pública lastreando-se em elementos fáticos e concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, com especial enfoque na expressiva variedade e na natureza altamente deletéria de parte das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas à apreensão de um rádio comunicador, apetrecho comumente utilizado na logística e vigilância do tráfico organizado. Transcrevo trecho da decisão de id 93038376, dos autos originários:

“No caso dos autos, verifico que o denunciado foi preso em flagrante no dia 25/11/2025, prisão esta convertida em preventiva pelo Juízo da Central de Custódia em 27/11/2025, ao concluir pela presença dos requisitos da garantia da ordem pública.

Verifico que, desde então, não houve fato novo capaz de alterar o panorama processual.

Narra a denúncia que, no dia 25/11/2025, no bairro Rio Marinho, em Cariacica/ES, o denunciado foi abordado na posse de rádio comunicador e uma sacola contendo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes: 44 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 6 buchas de skank e 15 unidades de haxixe.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão e Laudo Preliminares constantes nos autos (ID 83757578, fls. 14/15).

Outrossim, vale asseverar que há nos autos indícios da autoria do crime imputado ao denunciado. Os policiais militares, ao serem ouvidos na delegacia de polícia, declararam que realizavam cerco tático no bairro Rio Marinho, ocasião em que abordaram o réu na posse de um rádio comunicador e de uma sacola contendo 44 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 6 buchas de skunk e 15 unidades de haxixe. Consta, ainda, que o denunciado teria admitido aos militares o exercício da traficância, alegando falta de emprego lícito no momento da abordagem.

Vale dizer que o crime de tráfico de drogas é grave, de natureza hedionda e causa forte sentimento de insegurança.

No caso concreto, a variedade e a natureza altamente lesiva das drogas apreendidas (notadamente o crack e a cocaína) demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Embora o réu alegue condições pessoais favoráveis, é cediço que tais predicados não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No presente cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas.

Por tais razões, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pleito e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado GEMERSON MONTEIRO DUTRA.”

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

In casu
, conforme narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público, os policiais militares apreenderam em posse do denunciado
“44 (quarenta e quatro) unidades da substância entorpecente conhecida por maconha; 39 (trinta e nove) pinos contendo a substância entorpecente conhecida por cocaína; 58 (cinquenta e oito) pedras da substância entorpecente conhecida por crack; 06 (seis) buchas da substância entorpecente conhecidas por skunk e 15 (quinze) unidades da substância entorpecente conhecida por Haxixe”,
além de um rádio comunicador; o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No tocante à alegada desproporcionalidade da custódia, fundada no argumento de eventual condenação pelo crime de tráfico, com a consequente fixação de regime inicial aberto, cumpre assinalar que tal assertiva se ampara em hipótese meramente conjectural, insuscetível de apreciação na via estreita do
habeas corpus
.

Somado a isso, a invocação do princípio da homogeneidade pressupõe a existência de quadro objetivo e inequívoco de que, em caso de eventual condenação, a reprimenda não será cumprida em regime mais gravoso do que aquele compatível com a prisão cautelar. Tal cenário, entretanto, não se mostra configurado no estágio atual da persecução penal.

É imperioso destacar que a expressiva diversidade e a natureza altamente deletéria das substâncias apreendidas com o paciente, notadamente as 58 (cinquenta e oito) pedras de crack e os 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, constituem vetores expressamente delineados no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Tais circunstâncias podem, concretamente, justificar não apenas o afastamento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), mas também a fixação de um regime inicial mais gravoso e a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mesmo sendo o paciente tecnicamente primário.

Destarte, concluir, desde já, pela aplicação da fração máxima da minorante, com imposição de pena no mínimo legal e fixação de regime aberto, implicaria antecipação de juízo condenatório e incursão indevida em matéria probatória, providência inviável na estreita via deste
writ
.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.